Tribunal: STF
Processo: ARE 1091355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2018. MULTA AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR EM PERÍODO PROIBIDO. LEI ESTADUAL 997/1976. DECRETO ESTADUAL 47.700/2003. RESOLUÇÃO SMA 35/2010. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo em relação à existência de amparo legal da multa imposta demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    2. A análise da questão apresentada acerca da responsabilidade da parte recorrente pela infração cometida depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.